Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-30.2024.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003900-30.2024.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURCELIA ALVES ALCHNOVIC - CPF: 432.345.261-68 (EMBARGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pela autora
, para declarar nula a contratação e cobrança de seguro prestamista, determinando a devolução do prêmio de forma simples. O embargante sustenta contradição no julgado, em razão da existência de documentos que comprovariam a ciência e anuência da autora quanto à contratação dos seguros, além da necessidade de esclarecer a qual seguro se refere a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, apta a ensejar a modificação da decisão colegiada, ou se a insurgência do embargante traduz mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes, concluindo pela configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, diante da ausência de prova da efetiva liberdade de escolha da consumidora.

A existência de assinatura digital ou a possibilidade de desistência posterior do seguro não descaracteriza a venda casada, quando não demonstrada a oferta de opção real no momento da contratação.

O acórdão especificou que a nulidade declarada
refere-se
ao seguro prestamista, afastando a alegada necessidade de esclarecimento.

A insurgência do embargante busca reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

A configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista se mantém, ainda que haja assinatura digital ou previsão de desistência posterior, quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor.

A declaração de nulidade do seguro prestamista não padece de contradição quando expressamente fundamentada no acórdão, sendo desnecessário esclarecimento adicional quanto à sua abrangência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1003900-30.2024.8.11.0008

BANCO GM S
/
A X JURCELIA ALVES ALCHNOVIC

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022, inciso I, do
CPC
, interpostos pelo BANCO GM S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
314134485), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JURCELIA ALVES ALCHNOVIC, no sentido de declarar nula a contratação e cobrança de seguro prestamista, determinando a devolução do prêmio na forma simples, na proporção em que foi pago, em ação revisional de contrato bancário.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que há contradição entre o julgado e a documentação acostada aos autos, pois o contrato de financiamento objeto de discussão respeita com propriedade a responsabilidade de prestar informações ao consumidor, elencado no art. 6o, III, do CDC
.

Argumenta que é incontroversa a existência da assinatura digital do financiado nos documentos contratuais, bem como a existência da opção "não" para a contratação do referido seguro, demonstrando que a parte autora tinha total e inegável ciência desta contratação
.

Pondera que a instituição financeira nada recebeu pela contratação do seguro, apenas realizou o seu pagamento porque a parte autora requereu e autorizou de forma expressa
.

Alega a necessidade de se esclarecer a qual seguro diz respeito a citada condenação, uma vez que houve a contratação tanto do Seguro Parcela Protegida quanto do Seguro Nota Garantida Chevrolet, ambos contratados de forma autônoma e com seguradoras diferentes
.

Sustenta que, quanto ao seguro prestamista (Seguro Parcela Protegida), a Proposta de Seguro contém declaração expressa do requerente de que tomou prévio conhecimento, leu e compreendeu as Condições do Seguro
.

Argumenta que foi dada à demandante a opção do seguro, conforme indicado no CET (Custo Efetivo Total), deixando claro que optou pela contratação
.

Afirma que prova cabal de suas alegações é o fato
da
parte autora ter a opção de desistir do seguro, conforme documentação apresentada, questionando como se pode falar em venda casada se a parte poderia inclusive desistir desta contratação
.

Sustenta que o mesmo ocorre frente ao Seguro Nota Garantida, que possui instrumento próprio e autônomo, tendo sido devidamente assinado pela autora, com clara opção pela contratação tanto no CET quanto na Cédula de Crédito Bancário.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o embargante alega contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar nula a contratação e cobrança de seguro prestamista, determinando a devolução do prêmio na forma simples.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O que se observa, na realidade, é a nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

O embargante, sob o pretexto de apontar contradição, busca, em verdade, a reforma do julgado mediante reexame da matéria já decidida, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

A mera existência de assinatura digital nos documentos contratuais e a previsão de possibilidade de desistência posterior não afastam a caracterização da venda casada, quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha no momento da contratação.

A decisão colegiada considerou o conjunto probatório dos autos e concluiu que não ficou comprovado que foram oferecidas opções à consumidora quanto ao seguro, destacando que o valor do seguro (R$ 3.430,90) é maior que a parcela do financiamento, o que reforça a configuração da prática abusiva.

Quanto à alegação de que seria necessário especificar a qual seguro se refere a declaração de nulidade, observo que o acórdão foi claro ao mencionar "seguro prestamista", nomenclatura que, no contexto dos contratos bancários, identifica precisamente o produto que visa garantir a quitação ou continuidade do pagamento das parcelas do financiamento em caso de eventos como morte, invalidez ou desemprego involuntário do segurado.

Ademais, o valor mencionado no acórdão (R$ 3.430,90) corresponde ao montante total dos seguros contratados, conforme documentação dos autos, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Portanto, o que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria já decidida, nem para a revisão do julgado. Sua função é limitada ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão ou à correção de erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de
c
ontradição no acórdão embargado, mas mera irresignação d
o
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025